Tribunal: TJDFT
Processo: 0706250-55.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706250-55.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA H. O. P. F. M. AXHCAR - ME, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP EMBARGADO: LUCRECIA FELICIDADE FERREIRA DOS SANTOS, L F FERREIRA DOS SANTOS &amp; CIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Cautelar Incidental apresentada por LUCRÉCIA FELICIDADE FERREIRA DOS SANTOS e L. F. FERREIRA DOS SANTOS &amp; CIA LTDA – ME requerendo que seja determinada a suspensão de realização de obras pelos embargante. Alega que mesmo após julgamento contrário aos embargantes, determinando a nulidade da adjudicação e do contrato de compra e venda, a parte embargante continua realizado obras do imóvel, com objetivo de dificultar a devolução do imóvel. Sustenta que corre risco de dano irreparável, sendo necessária a concessão da medida liminar. Destaca a presença de probabilidade do direito e perigo de demora. Tece considerações. Requer a concessão da tutela cautelar incidental para determinar a suspensão da obra. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil estabelece que a tutela provisória fundamenta-se em urgência ou evidência. Transcrevo: Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Entendo não existirem os requisitos necessários a sua concessão. No caso dos autos foi realizada adjudicação de imóvel ocupado pela parte requerente, sem observar seu direito de preferência, tendo sido proferido acórdão anulando a adjudicação e o contrato dela decorrente e garantindo o direito de preferência da requerente. Transcrevo o dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e ACOLHO a preliminar de declaração de revelia da primeira requerida. REJEITO as demais preliminares. No mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso da autora para REFORMAR a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos iniciais para i) reconhecer o DIREITO DE PREFERÊNCIA da Autora em relação ao imóvel situado no Comercio Local 214, lote “B”, Santa Maria/DF (item 88 do Edital no 06/2013) (ii) anular a homologação do referido imóvel em favor da ré ANA H.O.P.F.M. AXHCAR - ME (Decisão no 684, de 25/10/2017, da Diretoria Colegiada da TERRACAP – cf. ID 8986709, p. 10) e, como consequência, declarar nula a escritura pública de compra e venda firmada entre as rés em relação ao referido bem imóvel e (iii) uma vez atendidas as demais condições do Edital no 06/2013, determinar que a TERRACAP homologue o mencionado item em favor da Autora, firmando-se a escritura pública de compra e venda respectiva, Observa-se que não restou garantido o direito da requerente ser imitida na posse do imóvel, mas tão somente garantido seu direito de preferência. Somente após a apresentação de documentação e comprovação de atendimento de todas as condições impostas pelo Edital será firmada a escritura de compra e venda em favor da requerente, garantindo seu direito de imitir-se na posse do imóvel. Além disto, a retenção do imóvel por realização de benfeitorias só incide sobre as realizadas de boa-fé, e todas as benfeitorias realizada pelos embargantes após a prolação do acórdão já não são feitas com boa-fé. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela provisória, ante a ausência de evidência e urgência. Com objetivo de evitar eventuais danos a terceiros, entendo necessário registrar na matrícula do imóvel a existência da ação ajuizada pela peticionante, bem como a existência do acórdão anulando a adjudicação e a escritura de compra e venda. Intimem-se as partes desta decisão. Oficie-se ao juízo de primeira instância para realizar as anotações ora determinadas através do sistema eRIDF. Aguarde-se o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões ao Agravo Interno, após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 29 de janeiro de 2020 16:54:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador